Tribunal: TJDFT
Processo: 0735359-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Daniela Brumano Castro em desfavor da agravante, processo 0734840-88.2021.8.07.0001, deferiu a tutela provisória requerida pela autora para cominar à ré obrigação de fazer consistente em fornecer, em caráter de urgência, o remédio NPLATE, conforme indicado pelo médico especialista, sob pena de multa diária. Assinalou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para o efetivo cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Na decisão agravada, o magistrado destacou a relevância dos argumentos da autora/agravada. Considerou evidenciado o perigo de dano, baseado na necessidade urgente de obtenção do medicamento e no risco de piora da saúde da agravada caso o tratamento não seja realizado. Inconformada, a recorrente, em razões recursais (Id 30439895, pp. 3-16), sustenta que a recusa se deu em conformidade ao contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado entre as partes, à Lei dos Planos de Saúde e às diretrizes da ANS – Agência Nacional de Saúde. Indica a competência da mencionada agência reguladora para elaborar rol de procedimentos e eventos de saúde cobertos por contrato de seguro saúde, conforme autorizado pelo art. 1o da Lei 9.656/98 e art. 4o da Lei 9.961/2000. Aduz ser taxativa a lista de procedimentos e eventos em saúde que consta da Resolução Normativa 465 da ANS. Diz inadmissível ampliar as obrigações da operadora sem que haja previsão contratual. Colaciona julgados do STJ (AREsp 1733013/ PR) e da 5a Turma deste Tribunal para realçar a alegação de que o rol da ANS não pode ser tido como meramente exemplificativo. Alega agir no exercício regular do direito, porque se vale de previsões legais e contratuais para recusar a liberação do medicamento de uso off label pretendido pela parte agravada. Afirma que o fármaco pretendido não possui cobertura obrigatória por não estar contemplado na DTU n. 54 do Anexo II da Resolução 465/2021 da ANS. Assinala ter o juízo de origem antecipado o resultado da lide, embora seja factível a irreversibilidade da medida deferida em tutela de urgência sem a devida produção de prova em contraditório, o que não deve ser admitido, conforme disposto no § 3o do art. 300 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão prolatada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, desobrigá-la do fornecimento de remédio para uso off label sem cobertura contratual. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 30439901 e 30439901). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Verifico do processo de referência (autos n. 0734840-88.2021.8.07.0001) que a autora/agravada requereu, em tutela antecipada, que a ré/agravante AMIL Assistência Médica Internacional S.A fosse compelida a fornecer o medicamento NPLATE nos moldes solicitados por seu médico, sob pena de multa diária. Salientou que, após o início de tratamento de câncer na pleura esquerda decorrente de um CA de mama, em fevereiro de 2020, surgiram nódulos em outras regiões do corpo, razão pela qual houve necessidade de mudança da medicação de quimioterapia. Todavia, apesar dos excelentes resultados, a medicação causou diversos efeitos colaterais, como falta de ferro e queda de plaquetas. Com o objetivo de aumentar o número de plaquetas e não interromper a quimioterapia, o médico especialista receitou o fármaco NPLATE, que foi negado pelo plano de saúde requerido. Destacou que adquiriu as duas primeiras doses da medicação com ajuda de familiares para não interromper as sessões de quimioterapia, porém, como o exame de sangue apontou nova queda na quantidade de plaquetas, recorreu ao Judiciário. Afirma necessitar de prestação jurisdicional que obrigue o plano de saúde a autorizar o fornecimento, porque não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da medicação e a operadora do plano de saúde apresentou negativa à solicitação feita para fornecer o remédio (Id 104922779, pp. 3-4). Acrescentou que, ao solicitar a medicação à operadora de plano de saúde em 18/5/2021, teve o pedido negado, sob o argumento de que aludido fármaco não atende às Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Informou que após nova solicitação, em 20/8/2021, obteve nova recusa, agora fundamentada no art. 17 da RN n. 465/2021, que é relativo a tratamento clínico ou cirúrgico experimental em uso off label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no artigo 24. A magistrada, na decisão exarada em 8/10/2021 (Id 105360396 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela parte autora/agravada para determinar à ré que forneça, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, a contar da intimação, o remédio NPLAET, nos moldes determinados pelo médico especialista e prorrogação do fornecimento, caso indicado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Asseverou a alta probabilidade de serem verdadeiras as alegações de fato aduzidas pela autora, amparadas em provas idôneas, como a carteira do plano contratado (Id 104922790 do processo de referência), exame de sangue e imunoistoquímico (Ids 104922794 e 104922793 do processo de referência) e relatórios médicos (Id 104924099 e 104924138 do processo de referência). Considerou evidenciado o perigo de dano baseado na necessidade urgente de realização do procedimento e risco de piora no quadro de saúde da autora/agravada. Lembrou entendimento jurisprudencial afirmativo de que não cabe ao plano de saúde “substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor”. A demandada/agravante foi intimada para cumprimento da ordem judicial em 14/10/2021 (Id 105925391 do processo de referência). Compareceu nos autos em 26/10/2021 (Id 106945494 do processo de referência) para informar o cumprimento voluntário da decisão concessiva da tutela de urgência e apresentou cópia da guia de autorização n. 255146761, a fim de viabilizar o fornecimento do medicamento requerido (Id 106945494 do processo de referência), prescrito pelo médico especialista (laudo médico de Id 104924138 do processo de referência). Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo de haver oferecido contestação, somente protocolada em 9/11/2021 (Id 108065865 do processo de referência). Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente. Essa conduta ensejou a ocorrência de preclusão lógica, a obstar a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 4/11/2021, muito depois, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar em 26/10/2021. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente a preclusão lógica a obstar a interposição de recurso contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, em contestação à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento diante da evidente preclusão lógica constatada no cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar concessiva da tutela de urgência. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora